Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006473-70.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
WANDERSON SOBRAL DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pertinente à suposta demora em analisar pedido de progressão de regime formulado nos autos do PEP n.o 0007375-79.2019.811.0042 (SEEU).
O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente se encontra em cumprimento de pena no regime fechado desde 21/07/2015, e conquanto tenha adimplido o requisito objetivo necessário à progressão regimental em 26/06/2020, com instauração do respectivo incidente na data de 30/06/2020; ainda hoje não há qualquer pronunciamento do d. Juízo da Execução sobre a possibilidade de concessão da aludida benesse, a caracterizar coação ilegal à liberdade de locomoção do apenado.
Nessa ordem de ideias, alicerça o aventado constrangimento ilegal na demora injustificável para análise do pleito defensivo de promoção ao regime intermediário, argumentando, nesse desiderato, que o prolongamento da restrição à liberdade ambulatorial do reeducando, além de afrontar tratados internacionais ratificados pelo país e violar a garantia constitucional da razoável duração do processo, implica em maior exposição do reeducando às mazelas do precário e superlotado sistema penitenciário brasileiro, visto que submetido ao regime fechado por tempo além do devido, destacando, em arremate, que os Tribunais pátrios, inclusive este e. Sodalício Estadual, no intuito de remediar a falta de solércia na condução da marcha processual, estabelecem prazo para o Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de progressão de regime.
Por tudo o que expõe, pugna pela concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente inserido no regime semiaberto, “status em que deverá aguardar a decisão concernente a seu pleito no juízo a quo”; e, subsidiariamente, pede a fixação do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para o Juízo da Execução Penal pronunciar-se acerca do pleito defensivo.
No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instrui a exordial do remédio heroico com a documentação anexada do ID 83801023 ao ID 83801025.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída pelo nobre Defensor, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
E assim considero porque, o habeas corpus constitui remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção, motivo pelo qual seu emprego deve se dar de forma racionalizada, não podendo e nem devendo ser banalizado.
Logo, a ação de habeas corpus não se presta a conferir celeridade ao andamento de processo executivo de pena, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.
É sabido que a Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT lida diuturnamente com milhares de processos sob sua competência, desdobrando-se os dois magistrados lá em atuação, para examinar todos os pleitos e ainda fiscalizar, nesse contexto de declaração pública de pandemia da Covid-19, a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto um deles funciona como Juiz Corregedor dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito formulado em prol do paciente, à primeira vista, não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado.
Acresça-se, outrossim, que inexistindo manifestação em primeiro grau sobre eventual progressão de regime ao reeducando, não há como este e. Tribunal de Justiça fazê-lo diretamente por meio do presente writ, sob pena de supressão de instância, não sendo demais consignar que o paciente cumpre a reprimenda unificada de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, decorrente de duas condenações definitivas pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e estupro de vulnerável, portanto, um crime hediondo e outro equiparado, de modo que a benesse em questão não prescinde de exaustiva dilação probatória para a verificação dos requisitos objetivo e subjetivo, o que se revela incompatível com a via eleita.
Em sendo assim, não constatada a priori a ocorrência de desídia do d. magistrado singular na condução do processo executivo de pena, não se divisa um quadro de constrangimento ilegal imposto ao paciente, motivo pelo qual a análise exaustiva da presente ordem deve ocorrer em momento oportuno, perante o juízo natural da causa, que é o Colegiado.
Por conseguinte, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WANDERSON SOBRAL DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator